Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOLÓGICO. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. SUBJETIVIDADE. NULIDADE. NOVA AVALIAÇÃO.
1. O exame psicotécnico somente pode ser critério para acessibilidade a cargo público se houver previsão legal nesse sentido, a teor do que dispõe a Súmula 686 do STF, posteriormente convertida na Súmula Vinculante 44. Em consonância, a tese firmada em sede de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal estabelece que “A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos” (AI 758.533/MG). Na mesma linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 20 deste TJDFT, a qual preceitua que “A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”.
2. Na hipótese de declaração de nulidade de exame psicológico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame, consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (tema 1.009).
3. Apelação conhecida e provida.